Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-68.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013795-68.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA GOMES UCHOA - CPF: 961.565.462-00 (RECORRENTE), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR PROBLEMA OPERACIONAL (TROCA DE TRIPULAÇÃO). REMANEJAMENTO PARA AEROPORTO DIVERSO. PARTE DO TRAJETO REALIZADA POR TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora adquiriu passagens para o trajeto Cuiabá/MT → Maceió/AL, com conexão em Viracopos/SP. Ao comparecer ao aeroporto, foi impedida de embarcar devido à necessidade de troca de tripulação. Realocada em voo alternativo para Recife/PE e, posteriormente, transportada por via terrestre até Maceió, chegou ao destino com atraso de aproximadamente 12 horas, sem comprovação de assistência integral da companhia aérea. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada na negativa de embarque por motivo operacional interno e na alteração unilateral do itinerário com deslocamento terrestre não autorizado, configura responsabilidade civil objetiva e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pelo disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

4.

O impedimento de embarque, decorrente de problema operacional interno (troca de tripulação), caracteriza fortuito interno e não exime a companhia aérea de responsabilidade pelos danos causados.

5.

A alteração unilateral do itinerário, com remanejamento para aeroporto diverso e deslocamento terrestre subsequente sem anuência expressa do passageiro, viola a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6.

A ausência de comprovação de assistência material integral agrava o ilícito e reforça o dever de indenizar.

7.

O atraso de aproximadamente 12 horas e o transporte terrestre inesperado configuram prejuízo que supera o mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade da consumidora.

8.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013795-68.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Recorrido(s):

Maria Antonia Gomes Uchoa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora adquiriu passagens aéreas para o trajeto Cuiabá/MT → Maceió/AL, com conexão em Viracopos/SP, embarque previsto para o dia 12/06/2024, às 08h05min, e chegada ao destino final às 16h30min do mesmo dia.

Ocorre que, ao comparecer ao aeroporto de Cuiabá/MT, a autora foi impedida de embarcar no voo, o qual, conforme comprovado nos autos, operou normalmente, sendo a negativa de embarque atribuída à necessidade de troca de tripulação, fato expressamente confessado pela própria companhia aérea em sua contestação.

Em razão do impedimento, a autora foi realocada em voo alternativo com destino diverso — Recife/PE —, cujo pouso ocorreu apenas às 22h29min do mesmo dia.

Ademais, o trecho entre Recife e o destino originalmente contratado (Maceió/AL) foi realizado por transporte terrestre, com distância de aproximadamente 257 km, tendo a autora chegado ao seu destino final somente às 03h30min da madrugada do dia 13/06/2024.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos comprovação inequívoca de que a companhia tenha prestado integral assistência material conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC, limitando-se a apresentar telas sistêmicas desprovidas de documentos externos comprovantes.

Pois bem. Restou suficientemente demonstrado que o impedimento de embarque decorreu de problema operacional interno da empresa (troca de tripulação), o que caracteriza fortuito interno e não excludente de responsabilidade, nos termos do entendimento consolidado da jurisprudência.

Ademais, a alteração unilateral do itinerário, com remanejamento para aeroporto diverso (Recife) e necessidade de deslocamento adicional terrestre até o destino contratado (Maceió), impôs à consumidora ônus adicional e atraso significativo, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

É certo que a Resolução nº 400/2016 da ANAC admite, em casos excepcionais, a conclusão do transporte por meio terrestre, desde que haja anuência expressa do passageiro e prestação integral da assistência material devida. No caso concreto, contudo, não restou comprovada a anuência expressa da autora, tampouco a assistência completa, em especial quanto à alimentação e conforto durante a longa jornada noturna.

Importante destacar que a autora suportou um atraso de aproximadamente 12 horas em relação ao horário originalmente contratado, tendo ainda sido submetida a um deslocamento terrestre inesperado e cansativo no período da madrugada.

O recurso da companhia aérea, ao sustentar a inaplicabilidade do dano moral com base no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se sustenta no presente caso, uma vez que, conforme entendimento predominante no âmbito deste colegiado, tal dispositivo não afasta a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, especialmente quando evidenciada a falha na prestação do serviço e o descumprimento das normas regulamentares da ANAC.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO - TRECHOS DA VIAGEM REALIZADOS POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003280-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CONDENAÇÃO ÚNICA.

PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, cancelamento nos trechos de ida e volta, bem como o deslocamento via terrestre.

4.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

Aplicação do princípio non reformatio in pejus.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1066278-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025